Tribunal: TJMT
Processo: 0002552-80.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002552-80.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOSE JULIACE SOBRINHO - CPF: 368.197.357-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 512/2022. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO EX OFFICIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá/MT contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra José Juliace Sobrinho, indeferiu de ofício a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC. A decisão fundamentou-se no art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 512/2022, por considerar que o crédito executado (R$ 4.993,68) está abaixo do valor mínimo para propositura da demanda (R$ 5.000,01).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal com base em norma municipal superveniente, aplicada de ofício e sem prévia intimação do exequente, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 512/2022 fixa o valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de ações de execução fiscal, medida legítima e alinhada aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Todavia, a sentença de extinção proferida ex officio sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório e proíbem a decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.

O art. 2º da referida norma municipal condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos, o que afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem reiteradamente a nulidade de decisões proferidas sem a participação prévia das partes sobre fundamentos determinantes da resolução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A aplicação de norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal superveniente depende da análise de requisitos legais específicos e da iniciativa da Procuradoria, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal nº 512/2022, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

TJMT, AI 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.01.2021, DJe 31.01.2021.

TJMT, Apelação Cível 0005157-11.2013.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2024, DJe 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso III, combinado com o artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão do valor do crédito exequendo estar abaixo do limite estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 512/2022.

O apelante alega que a extinção da execução fiscal foi indevida, pois, no caso concreto, há penhora parcial do débito exequendo, o que afastaria a limitação imposta pelo artigo 1º da referida lei.

Aduz que a decisão de primeiro grau não considerou adequadamente o artigo 2º, inciso II, da mesma norma, que prevê a impossibilidade de extinção do feito quando há garantia parcial do crédito.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso III, combinado com o artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão do valor do crédito exequendo estar abaixo do limite estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 512/2022.

A questão a ser analisada consiste em verificar a possibilidade de manutenção da extinção da execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá, em razão da limitação imposta pela Lei Complementar Municipal nº 512/2022.

A Lei Complementar Municipal nº 512/2022 estabeleceu em seu artigo 1º que o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal é de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo),
in verbis
:

"Art. 1º Fica fixado em R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo), o valor mínimo de débito consolidado, para realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal.
"

A referida norma fixa em R$5.000,01 (cinco mil reais e um centavo), o valor mínimo consolidado para a propositura de ações de execução fiscal no município.

Trata-se de critério normativo legítimo, fundamentado nos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública, conforme reconhecido em precedentes do STJ e do STF, que autorizam entes públicos a estabelecerem limites mínimos para a cobrança judicial de créditos tributários, privilegiando mecanismos extrajudiciais de recuperação da dívida.

No caso concreto, o crédito exequendo é de R$ 4.993,68, (quatro mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), portanto, inferior ao limite legal.

O Município apelante argumenta que a penhora parcial do débito afastaria a aplicação do artigo 1º da Lei Complementar nº 512/2022, invocando o artigo 2º, inciso II, da mesma legislação.

O argumento do apelante, quanto à aplicação do art. 2º, II, da LC 512/2022, não merece acolhimento.

Como bem observado pela magistrada singular, a penhora realizada nos autos é nula, não se aplicando ao caso o dispositivo invocado, pois a penhora nos autos foi realizada antes da citação do executado, conforme reconhecido na própria sentença recorrida, o que compromete a regularidade do ato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a realização de penhora antes da citação do executado viola o devido processo legal, ensejando a nulidade do bloqueio judicial.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

"Havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada." (AgInt no AREsp 1.034.483/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BACENJUD . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema Bacen-Jud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal . 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1933725 SP 2021/0115897-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

Nesse mesmo sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – NULIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via SISBAJUD, antes de citada a parte executada, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ: “Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada . (...)” (AgInt no AREsp 1.034.483/DF , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) .

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010486-44.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)”

Dessa forma, não há fundamento jurídico para o prosseguimento da execução fiscal, pois, o valor do crédito exequendo é inferior ao limite fixado pela legislação municipal, o que afasta o interesse processual do Município para a cobrança judicial, e ainda, a penhora realizada nos autos é nula, pois não foi precedida de citação válida do executado.

Ademais, o Município de Cuiabá dispõe de outros meios administrativos para a cobrança da dívida, como protesto extrajudicial e inscrição do débito em cadastros de inadimplentes, não justificando o ajuizamento da demanda.

Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, não havendo razões para sua reforma.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida, em seus termos e fundamentos.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002552-80.2010.8.11.0041 ajuizada contra
JOSÉ JULIACE SOBRINHO
, indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso III, combinado com o artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão do valor do crédito exequendo estar abaixo do limite estabelecido pela Lei Complementar Municipal n.

512/2022.

Em sessão virtual, a e. relatora negou provimento ao recurso, por entender, em síntese, que “
não há fundamento jurídico para o prosseguimento da execução fiscal, pois, o valor do crédito exequendo é inferior ao limite fixado pela legislação municipal, o que afasta o interesse processual do Município para a cobrança judicial, e ainda, a penhora realizada nos autos é nula, pois não foi precedida de citação válida do executado
”.

Pedi vista para melhor analisar o momento em que a instância de origem extinguiu o executivo fiscal.

Pois bem.

De imediato, verifico que no caso há questão de ordem pública a ser sanada e, portanto, passível de ser conhecida de ofício.

É que houve, por parte do d. Juízo
a quo
, violação ao princípio da não surpresa previsto nos arts. 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil, já que não foi oportunizado à Fazenda Pública que se manifestasse antes da extinção do feito. Vejamos a redação dos supracitados dispositivos legais:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

[...].

Art. 10 O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado (Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe de 03.8.2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 04.6.2021; e REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22.2.2019).

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VALOR IRRISÓRIO –
NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA GENÉRICA – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é necessário a especificação dos critérios adotados pelo Juízo de origem para extinção da execução fiscal, em observância às diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ.

2.
Sentença genérica que impossibilita a análise recursal e que, inclusive, viola o princípio da não surpresa (art. 9º e 10 do CPC), causando prejuízo à defesa da Fazenda Pública
.

3. Sentença anulada.

4. Recurso da Fazenda Pública provido.

5. Recurso da Defensoria Pública estadual prejudicado”.

(N.U 0026996-61.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
- COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO NA ORIGEM - INFRIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO À NÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA
- INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ICMS/DIFAL NÃO ANALISADO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO.

1. Por força do princípio da não surpresa previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, é vedado ao julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, a respeito de questão sobre qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício.

2. Assim, restando evidenciado o “error in procedendo” na extinção do processo, sem ouvir as partes, a declaração de nulidade da sentença é medida que se impõe.

3. Sem que haja a apreciação pelo Juízo singular sobre a falta de recolhimento do ICMS - Diferencial de Alíquota, eventual análise pelo Tribunal acarretaria supressão de instância, já que não se trata de causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída”.

(N.U 0002247-95.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.9.2023, Publicado no DJE 02.10.2023).
[sem destaque no original].

Sob essa ótica, sem adentrar na aplicação correta ou não da legislação, percebe-se que o executivo fiscal tramitava desde 2010 e que o d. Juízo de origem aplicou, de ofício, a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, sem oportunizar ao ente público a demonstração da adequação ou não às hipóteses de prosseguimento do feito.

Apenas para melhor visualização da questão, colaciona-se o art. 2º da referida legislação – conforme redação vigente à época dos fatos – que prevê as hipóteses em que a Procuradoria-Geral do Município poderá requerer a desistência,
in verbis
:

“Art. 2º A Procuradoria-Geral do Município poderá requerer a desistência e a consequente extinção, com a respectiva baixa na distribuição, sem renúncia do crédito, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Pública Municipal, de valor consolidado igual ou inferior ao valor previsto no artigo 1º desta Lei Complementar, desde que:

I – ausente a citação;

II – não conste dos autos garantia total ou parcial, para a satisfação do crédito;

III – não conste a oposição de embargos à execução ou qualquer outra espécie de defesa pelo executado;

IV – ausente processo de compensação ou parcelamento válido;

V – se tratem de débitos objetos de decisões judiciais já transitadas em julgado.”

Diante disso, houve infringência ao princípio da não surpresa, constante nos artigos 9º,
caput
, e 10, ambos do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser anulada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente relatora,
RECONHEÇO
,
ex officio
, a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, em razão disso,
ANULO
a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determino o regular processamento da pretensão executiva, sem prejuízo da intimação da parte para manifestação sobre a questão.

Por conseguinte,
JULGO
prejudicado o presente recurso de apelação.

É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Após a leitura do voto-vista do douto Des. Rodrigo Roberto Curvo, retifico o meu voto nos seguintes termos:

Impende reconhecer matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
, que fulmina a higidez do
decisum
recorrido.

Com efeito, a sentença proferida pelo juízo
a quo
incorre em manifesta afronta ao princípio da não surpresa — cláusula basilar do contraditório processual — insculpido nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

A intransigível observância desses dispositivos não se restringe a um formalismo estéril: trata-se, antes, da projeção concreta do Estado Democrático de Direito, que repele decisões unilaterais e autoritárias, restabelecendo o equilíbrio dialético entre as partes no processo.

Nesse aspecto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente asseverado que a proibição de decisão surpresa constitui uma das mais lídimas garantias do devido processo legal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA . OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL . ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS . PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador . Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Tal orientação encontra eco na jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em múltiplos julgados, reconheceu a nulidade de sentenças exaradas sem prévia manifestação da Fazenda Pública em hipóteses análogas. Exemplificativamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA NÃO OPORTUNIZADA – OFENSA AO PRINCÍPIO VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC)- NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício . 2. Ausente a intimação da parte Autora para se manifestar sobre a eventual nulidade da citação do executado, deve ser reconhecida a violação ao princípio da vedação de decisão surpresa. (TJ-MT 10111120520198110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/01/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA RÉU JÁ FALECIDO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS HERDEIROS – LIDE QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DEZ ANOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO JUIZ QUE ANTES PRESIDIA O PROCESSO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE RESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO PELO JUIZ QUE PASSOU A JURISDICIONAR OS AUTOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE A EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º E 10 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O Código de Processo Civil, nos arts . 9º e 10, consagrou o princípio da vedação à decisão surpresa, decorrente do princípio do contraditório, pelo qual o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 2. Com essa premissa, mostra-se inviável a extinção do processo sem resolução do mérito, por ter sido ajuizado contra réu já falecido, sem que antes seja realizada a prévia oitiva das partes para se manifestarem sobre a questão, sobretudo quando os herdeiros já se apresentaram nos autos e foi deferido, pelo juiz que antes presidia o processo, a substituição do polo passivo da demanda pelos mesmos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005157-11 .2013.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024)

No caso vertente, o juízo de primeiro grau, ao aplicar
ex officio
a novel Lei Complementar Municipal nº 512/2022 — editada mais de uma década após o ajuizamento da demanda —, silenciou quanto à oitiva do exequente, olvidando-se de que a validade de tal extinção dependeria da análise concreta de uma série de condicionantes legais.

Com efeito, o art. 2º da referida norma prevê que a Procuradoria-Geral do Município poderá requerer a desistência das execuções fiscais de pequeno valor, desde que presentes, cumulativamente, requisitos como a ausência de citação, de garantia, de defesa apresentada, de parcelamento vigente e de decisão transitada em julgado acerca dos débitos. A interpretação literal e teleológica do dispositivo evidencia que se trata de faculdade discricionária da Fazenda Pública, cuja incidência exige prévia análise fático-jurídica, incompatível com sua imposição unilateral pelo juízo, sem o devido contraditório.

Assim sendo, a decisão judicial que extingue a execução, sem dar ciência à parte interessada, equivale à supressão de uma instância de manifestação, com indevido cerceamento de defesa e abalo à paridade processual.

Dessa forma, impõe-se, com a devida vênia, a declaração de nulidade da sentença, com a consequente devolução dos autos à origem, para que se assegure à parte exequente a oportunidade de se pronunciar acerca da aplicabilidade da legislação municipal.

Diante do exposto, retifico o meu voto, e reconheço a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa (arts. 9º e 10 do CPC), determinando o regular prosseguimento da execução fiscal. Em decorrência, julgo prejudicado o presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025